Tribunal: TJES
Processo: 0001770-44.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001770-44.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DANIEL PEREIRA DA COSTA
APELADO: MARCOS TOLEDO JACOB
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DAS PROVAS REQUERIDAS PELO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, ao contrário do que alega, o Recorrente foi regularmente intimado eletronicamente (DJe) da designação da audiência por si requerida, deixando de comparecer, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

2. Da mesma forma, anteriormente à data da audiência, o Recorrente tomou ciência de todos os atos do processo, por meio de seu advogado, que permaneceu com carga dos autos por 8 (oito) dias.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001770-44.2019.8.08.0008

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCOS TOLEDO JACOB.

ADVOGADOS : ADAIR ANTONIO DE SOUZA.

RECORRIDO : DANIEL PEREIRA DA COSTA.

ADVOGADOS : BRUNO DE OLIVEIRA SANTIAGO.

MAGISTRADO : BRUNO FRITOLI ALMEIDA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCOS TOLEDO JACOB em face de sentença que, na ação monitória ajuizada por DANIEL PEREIRA DA COSTA, rejeitou os embargos monitórios opostos pelo Recorrente e julgou procedente o pedido contido na inicial, constituindo, de pleno direito, os títulos acostados aos autos (fl. 10) e condenando o requerido/Recorrente ao pagamento de R$ 46.666,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos).

O Recorrente sustenta, em síntese, que (i) é nula a sentença, por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, uma vez que, a despeito de deferir o pedido de produção de provas formulado pelo requerido/Recorrente, a decisão, que designou audiência e determinou que o requerido juntasse prova documental, não foi cumprida, sequer sendo intimado do deferimento; (ii) foi surpresado com a sentença de improcedência dos embargos; (iii) as provas requeridas (depoimento pessoal do autor e prova documental) são imprescindíveis ao julgamento do feito.

Pois bem.

Na origem, a controvérsia trata de ação monitória ajuizada por DANIEL PEREIRA DA COSTA em face de MARCOS TOLEDO JACOB, ora Recorrente, com fundamento em 2 (dois) cheques prescritos (nº 000836 e nº 000837), que somam a quantia de
R
$
46.666,66 (quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais, e sessenta e seis centavos)
.

O requerido/Recorrente alegou, nos embargos à monitória, que os cheques não foram entregues ao autor, mas à empresa Fláris Olímpio da Rocha – ME, em virtude de negócio jurídico firmado entre as partes. Afirma que, após inadimplemento da empresa no referido negócio jurídico, sustou os cheques perante o banco sacado, e que os cheques foram repassados ao autor após o representante da empresa tomar conhecimento da sustação dos títulos.

Na r. sentença, o juízo de origem rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial do autor, por entender que o embargante/Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, considerando que não haveria nexo entre os cheques e o contrato mencionado pelo mesmo, às fls. 20/35.

Em suas razões, o Recorrente limita-se a alegar a
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide, uma vez que, a despeito de deferir o pedido de produção de provas formulado pelo requerido/Recorrente, a decisão, que designou audiência e determinou que o requerido juntasse prova documental, não foi cumprida, sequer sendo intimado do deferimento.

Ao compulsar os autos, não merecem acolhimento os argumentos do Recorrente.

Conforme se extrai dos autos, foi designada audiência de instrução e julgamento, para a produção das provas orais requeridas pelo Recorrente, conforme despachos de fls. 57 e 62, após ser devidamente oportunizado que as partes indicassem as provas que pretendiam produzir.

Ao contrário do que alega, o Recorrente foi regularmente intimado eletronicamente (DJe) da designação da audiência, marcada para o dia 17.05.2022, às 15:30 horas, bem como para indicar o rol de testemunhas, conforme certidão de fl. 64.

Não obstante, o requerido/Recorrente
não
compareceu à audiência, razão pela qual os autos foram conclusos para sentença, consoante se verifica do termo de audiência de fl. 70, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Muito embora o Recorrente também possa afirmar que não foi intimado da decisão
anterior
de fl. 57, em que lhe foi deferida a produção de prova documental, verifica-se que seu advogado, regularmente constituído, fez carga dos autos no dia
02.05.2022
, devolvendo-os no dia
10.05.2022
(andamento processual acostado às fls. 105/106)

Isto é, anteriormente à data da audiência, o Recorrente tomou ciência de todos os atos do processo, por meio de seu advogado, que permaneceu com carga dos autos por 8 (oito) dias.

Nesse contexto, “‘
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para interposição do recurso cabível (AgRg nos EDcl no Ag 1.306.136/TO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 4.2.2013). No mesmo sentido: AgInt no AREsp. 1.262.364/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.8.2018; AgRg no AREsp. 338.846/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.9.2013.’ (AgInt no AREsp 1110069/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 10/5/2019)
”. (AgInt no AREsp n. 1.650.725/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)”.

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do Recorrido, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)